Tribunal: TJSP
Processo: 1023647-77.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Prestação de serviços – Inspeção de gamagrafia - Ação de cobrança - Demanda entre empresas, contratada em face de contratante - Sentença de improcedência – Recurso da autora - Anulação do julgado – Cabimento - Cerceamento de defesa - Caracterização – Arguição da empresa autora no sentido de que prestou serviços à ré e não recebeu a correspondente contrapartida – Pedido expresso de produção

Ementa:
Prestação de serviços – Inspeção de gamagrafia - Ação de cobrança - Demanda entre empresas, contratada em face de contratante - Sentença de improcedência – Recurso da autora - Anulação do julgado – Cabimento - Cerceamento de defesa - Caracterização – Arguição da empresa autora no sentido de que prestou serviços à ré e não recebeu a correspondente contrapartida – Pedido expresso de produção de prova testemunhal a fim de demonstrar o vínculo jurídico e a efetiva prestação dos serviços – Julgamento antecipado da lide - De rigor oportunizar produção de melhor subsídio probante.

Apelo da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023647-77.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante STARTEC
ASSESSORIA TÉCNICA E INSPEÇÕES LTDA., é apelado IOPE INSTRUMENTOS
DE PRECISAO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023647-77.2018.8.26.0001 -Voto no
2
41.853
Apelação no 1023647-77.2018.8.26.0001
Comarca: São Paulo - Foro Regional Nossa Senhora do Ó
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Apelante: Startec Assessoria Técnica e Inspeções Ltda.
Apelada: Iope Instrumentos de Precisão Ltda.
Classificação: Prestação de serviços Cobrança
t
EMENTA: Prestação de serviços Inspeção de gamagrafia - Ação
de cobrança - Demanda entre empresas, contratada em face de
contratante - Sentença de improcedência Recurso da autora -
Anulação do julgado Cabimento - Cerceamento de defesa -
Caracterização Arguição da empresa autora no sentido de que
prestou serviços à ré e não recebeu a correspondente
contrapartida
Pedido expresso de produção de prova
testemunhal a fim de demonstrar o vínculo jurídico e a efetiva
prestação dos serviços Julgamento antecipado da lide - De rigor
oportunizar produção de melhor subsídio probante.
Apelo da autora provido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação de
cobrança ajuizada por “Startec Assessoria Técnica e Inspeções Ltda.” em
face de “Iope Instrumentos de Precisão Ltda.”, onde proferida sentença que
julgou improcedente a pretensão deduzida e condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e de honorários de advogado,
estes fixados em 10% do valor atualizado da causa fls. 98/100.
Aduz a empresa autora que a sentença é nula por
cerceamento de defesa ocasionado pelo julgamento antecipado da lide, eis
que necessária produção de prova oral a fim de demonstrar a relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023647-77.2018.8.26.0001 -Voto no
3
jurídica e a efetiva prestação dos serviços que são objeto do pedido de
cobrança. Acresce que somente após o sentenciamento teve acesso a outros
documentos que evidenciam a relação jurídica havida entre as partes,
sendo que prestou serviços à ré sem o correspondente recebimento dos
valores pactuados, impondo-se o julgamento de procedência fls. 109/119.
Após contrarrazões às fls. 143/148, vieram os autos
conclusos a este relator.
Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório.
O apelo empresa autora comporta acolhimento, com a
máxima vênia.
Demanda ajuizada ao argumento de que as partes firmaram
contrato de prestação de serviços de inspeção de gamagrafia, os quais
foram realizados, mas que não houve o correspondente pagamento por
parte da empresa requerida.
Pleiteou a requerente, assim, fosse condenada a lhe pagar o
montante em aberto de R$ 9.369,15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023647-77.2018.8.26.0001 -Voto no
4
Citada, a ré apresentou contestação e defendeu que a autora
não apresentou suficiente comprovação acerca da prestação dos serviços.
Estabelecida a controvérsia e intimadas as partes a
especificarem provas, a autora pleiteou pela produção da testemunhal a fim
de “... comprovar a relação contratual entre as partes, bem como, a
realização dos serviços” (fls. 95/97), mas logo na sequência foi prolatada a
sentença ora combatida.
Com o devido respeito, o julgado deve ser cassado, haja
vista a constatação de cerceamento de defesa.
A prova documental que instruiu o feito não foi suficiente
para atestar a efetiva prestação do serviço que ensejou a presente cobrança,
mas tenho que os documentos apresentados às fls. 12/20 representam
sérios indícios no sentido de que houve relação jurídica entre as partes.
Ademais, os documentos apresentados de forma extemporânea, juntamente
com o recurso de apelação, também indicam que houve a alegada
prestação de serviços.
A controvérsia, na hipótese, estava a exigir maior
aprofundamento no campo instrutório, de modo a viabilizar-se a realização
de prova pretendida por parte da autora, também aquelas que o digno Juízo
da causa entender como convenientes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023647-77.2018.8.26.0001 -Voto no
5
Destarte, é de se acolher o pleito da autora, consistente em
anular o respeitável julgado.
Do exposto, pelo meu voto, confiro provimento ao recurso
da empresa autora para anular a sentença e viabilizar a recondução do
procedimento, instalando-se a fase instrutória de modo a oportunizar a
produção da prova oral pleiteada.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica